Tribunal: TJES
Processo: 0002076-92.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002076-92.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEFROPED VIX LTDA e outros (2)
APELADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. REVOGAÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Nefroped Vix Ltda. e pelo Instituto de Gestão e Humanização – IGH contra sentença proferida em ação monitória ajuizada pela primeira, visando à cobrança do valor de R$ 102.502,80 decorrente de contrato de prestação de serviços médicos. A sentença julgou procedente o pedido monitório, constituindo título executivo judicial nos termos do artigo 702, §8º, do CPC, e concedeu à requerida os benefícios da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo, em razão de contrato de gestão celebrado com a requerida; (ii) estabelecer se a requerida faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria referente à denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo encontra-se preclusa, uma vez que a decisão que a indeferiu, proferida no saneamento, não foi oportunamente impugnada, aplicando-se o disposto no artigo 507 do CPC e conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A denunciação da lide seria, de todo modo, incabível, pois não há previsão contratual de direito automático de regresso entre a requerida e o ente estadual, sendo a responsabilidade deste restrita ao contrato de gestão, distinto do contrato de prestação de serviços objeto da demanda.

Não há razão para manutenção da assistência judiciária gratuita concedida à requerida, pessoa jurídica, pois restou demonstrado nos autos, por meio de documentação fiscal e patrimonial, que possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, inclusive pelo recolhimento de custas em outros processos, em consonância com a Súmula nº 481 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Instituto de Gestão e Humanização – IGH não conhecido. Recurso de Nefroped Vix Ltda. provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede nova análise de matéria já decidida e não impugnada, inclusive quando se trate de denunciação da lide.

A denunciação da lide ao ente público é incabível quando inexistente disposição contratual que imponha responsabilidade solidária ou direito automático de regresso entre as partes.

A pessoa jurídica só faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se demonstrada, de forma efetiva, sua incapacidade financeira, nos termos da Súmula nº 481 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125, II; 507; 702, §8º; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.446.378/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.11.2019;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.568.099/DF, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 16.09.2024;
TJES, Apelação Cível nº 5007916-61.2021.8.08.0035, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 24.01.2025;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5004881-96.2024.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da autora, e não conhecer o apelo da requerida, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002076-92.2020.8.08.0035

APELANTE/
APELADO
:
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

APELADO/
APELANTE
:
NEFROPED VIX LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação monitória ajuizada por Nefroped Vix Ltda. em face do Instituto de Gestão e Humanização – IGH, que julgou procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8º, do CPC.

Ainda, concedeu à requerida os benefícios da assistência judiciária.

Em suas razões – id. 12572594 - sustenta o instituto requerido, inicialmente, que o verdadeiro beneficiário dos serviços prestados foi o HIMABA, hospital mantido pelo Estado do Espírito Santo, sendo este o responsável pela inadimplência contratual.

Relembra que, ao celebrar contrato de gestão com uma Organização Social (OS), o ente estadual não pode considerar exaurido o seu dever de garantir o direito à saúde, incumbindo-lhe prover os recursos necessários à consecução do ajuste.

Assim, considerando o
déficit
dos repasses, cabível a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo.

Subsidiariamente, em razão das cláusulas contratuais, pretende a responsabilização solidária do ente público pela dívida perseguida.

A autora apresentou seu recurso no evento id. 12572597 apontando que os documentos carreados aos autos não são suficientes à concessão da gratuidade da justiça, sendo mister a sua revogação.

Pois bem.

A fim de nortear o julgamento, relembro tratar-se de ação monitória ajuizada por Nefroped Vix Ltda. em face do Instituto de Gestão e Humanização – IGH, com o objetivo de satisfação do crédito de R$ 102.502,80 (cento e dois mil, quinhentos e dois reais e oitenta centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços.

Em sede de embargos monitórios, a requerida sustentou que os serviços foram prestados no HIMABA, sendo ela mera gestora do Contrato nº 01/2017.

Desse modo, incumbindo ao Estado do Espírito Santo o repasse para custeio das despesas, mister a denunciação da lide ao ente público.

O pleito restou expressamente rechaçado pelo juízo
a quo
pela decisão de fls. 870/870, integrada à fl. 1275, não havendo irresignação oportuna.

Dito isso, é certo que a apelação interposta pelo Instituto de Gestão e Humanização não deve ser conhecida.

E isso porque as matérias suscitadas não podem ser novamente discutidas, pois, consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CDC.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA PRECLUSA.
NÃO PROVIMENTO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as questões, ainda que de ordem pública, uma vez decididas e não recorridas, sofrem o fenômeno da preclusão.

3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

(AgInt no AREsp n. 1.446.378/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 6/12/2019.)

Deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE DA PARTE EXCEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA.
DENUNCIAÇÃO A LIDE. DECISÃO PROFERIDA EM SANEAMENTO. PRECLUSÃO.
MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO. EMPRESA PRÓPRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ULTRA PETITA. O magistrado, não obstante tenha analisado o pedido formulado na demanda, foi além dele, concedendo um provimento não pleiteado, de modo que a sentença se revela ultra petita, de modo que não há necessidade de anular o provimento jurisdicional recorrido, bastando decotar a parte que não possui congruência com os pedidos, mantendo os demais capítulos da decisão hostilizada. 2. Hipótese dos autos em que a pretensão inicial era a restituição de 80% (oitenta por cento), dos valores pagos; ao passo que a sentença deferiu o percentual de 90% (noventa por cento), revelando-se necessário o decote de 10% (dez por cento), deferindo-se o pedido nos limites da inicial. Preliminar acolhida. 3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A legitimidade passiva, enquanto condição da ação, deve ser aferida in status assertionis, ao passo que se depender de instrução probatória deverá ser enfrentada como mérito. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de Nulidade. Denunciação à Lide. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a parte deve se manifestar, na primeira oportunidade, sobre a matéria que pretende impugnar, sob pena de preclusão consumativa. 5. A denunciação a lide rejeitada em decisão de saneamento, contra a qual a parte não se insurgiu pela via do agravo de instrumento, revela-se coberta pelo manto da preclusão. Recurso não conhecido, quanto ao ponto.
6. Mérito. Nos contratos de compra e venda de imóvel adquirido na planta, é assegurado ao comprador a restituição parcial dos valores por ele pagos quando a resolução do negócio jurídico ocorre por sua iniciativa. 7. Na esteira do entendimento consolidado pelo STJ, a retenção de valores pagos nos contratos de promessa de compra e venda rescindidos pela vontade do comprador devem se limitar aos percentuais mínimos e máximo compreendido entre 10% e 25%. Precedentes TJES. 8. É lícita a retenção do valor cobrado a título de taxa de comissão de corretagem na hipótese em que o comprador é informado sobre o preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor da comissão de corretagem. 9. Havendo empresa própria que realiza as cobranças das taxas condominiais, a pretensão de ressarcimento e cessação de cobranças deve ser direcionadas à mesma. 10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 0012083-46.2016.8.08.0048. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do julgamento 15/07/2024).

Portanto, uma vez reconhecida a inviabilidade da denunciação da lide, em pronunciamento precluso, deve incidir o disposto no art. 507 do CPC, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas.

Ainda que assim não fosse, revela-se incabível a referida intervenção de terceiro, inexistindo previsão contratual de direito automático de regresso entre a requerida e o ente estadual, sendo a responsabilidade deste restrita ao contrato de gestão, distinto do contrato de prestação de serviços objeto da demanda, como rotineiramente decidido nesta egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE GESTÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato de prestação de serviços do qual decorre o débito objeto da ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora Apelante.

2. Não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a Apelante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 5007916-61.2021.8.08.0035. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data de julgamento 24/01/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA.
DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pela gestora de serviços médicos, IGH, visando à reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória, condenando-a ao pagamento de valores devidos à apelada, Med Life Serviços Médicos Ltda., em razão da prestação de serviços médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Estado do Espírito Santo deveria ser chamado à lide, com base no contrato de gestão celebrado entre o ente público e a apelante; e (ii) se seria necessária a produção de perícia contábil para verificar o desequilíbrio econômico-financeiro alegado no contrato de gestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A denunciação da lide foi corretamente indeferida, uma vez que a responsabilidade do Estado, derivada do contrato de gestão, deve ser apurada em ação própria e não interfere nas obrigações contraídas pela apelante com a apelada.
4. A perícia contábil também foi indeferida de forma adequada, pois o eventual desequilíbrio financeiro no contrato de gestão não exime a apelante de cumprir suas obrigações contratuais com a apelada. A demanda monitória versa apenas sobre a cobrança dos valores decorrentes da prestação de serviços médicos, não havendo relevância da perícia para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “A denunciação da lide é incabível quando a responsabilidade do terceiro, decorrente de contrato diverso, deve ser apurada em ação própria. O desequilíbrio econômico-financeiro de um contrato de gestão não justifica o inadimplemento de obrigações assumidas em contrato de prestação de serviços”.
(TJES. Apelação Cível nº 0003355-79.2021.8.08.0035. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de julgamento 14/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A ora agravante invocou denunciação a lide com o fim maior de “resguardar o seu direito de regresso contra o Estado nas ações contra si ajuizadas por conta da insuficiência dos repasses no âmbito do contrato de gestão nº 001/2017”.

II. Detém a denunciação da lide caráter facultativo, sem qualquer prejuízo ao direito de regresso, afinal, diz o art. 125, do CPC ser “admissível”.

III. Adverte autorizada doutrina que
“pode ser indeferida, se por acaso o juiz entender que
ela comprometerá substancialmente a duração razoável do processo”.

IV.
Em caso análogo ao presente, a envolver justamente o
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH,
a jurisprudência desta Corte externou o entendimento de que
“
(...) O Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato de prestação de serviços do qual decorre o débito objeto da ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora agravante. 2. Nem mesmo o atraso ou o não repasse de verbas pelo ente público poderia eximir a agravante da contraprestação perante a agravada pelos serviços prestados. Precedentes. 3. Não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a agravante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC
”
.

V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004881-96.2024.8.08.0000. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de julgamento 14/11/2024).

Por seu turno, o pleito recursal da autora merece guarida.

Afasto, de plano, a alegação de inovação recursal, pois, sendo a matéria decidida em sentença, cabível a sua irresignação na presente via.

Não há falar, ademais, em extemporaneidade dos documentos juntados, porquanto as certidões relativas aos imóveis de propriedade da requerida já haviam sido apresentadas com a réplica, sendo os balancetes contábeis, ademais, extraídos de seu próprio
site.

E, nos termos da Súmula nº 481 do STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Desse modo, incumbe à pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício, ainda que de caráter assistencial e sem finalidade lucrativa.

No caso, a documentação apresentada é capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, sendo possível vislumbrar a existência de vasto patrimônio imobiliário e superávit líquido nos mais recentes exercícios financeiros, o que demonstra a possibilidade de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do funcionamento de suas atividades.

Além disso, mediante simples consulta processual, verifico que a pessoa jurídica recolheu o preparo recursal em inúmeras demandas,
inclusive nestes autos
, conduta incompatível com a alegada miserabilidade.

É como entende, também, o Tribunal da Cidadania:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA CONTRA A SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.483.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

2. Nos termos da Súmula n. 481 do STJ, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pois não existe presunção legal de insuficiência de recursos na hipótese de pessoas jurídicas, o que, contudo, não restou evidenciado no caso, visto que a parte agravante limita-se a sustentar a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais em razão de bloqueios judiciais efetivados em suas contas bancárias, colacionando aos autos apenas as ordens judiciais em tal sentido, deixando de trazer aos autos quaisquer outros documentos hábeis à comprovar tal alegação.

3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.568.099/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

De conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Instituto de Gestão e Humanização – IHG.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

De outro modo,
CONHEÇO do recurso interposto por Nefroped Vix Ltda. e a ele DOU PROVIMENTO,
para revogar a assistência judiciária concedida à requerida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)